Tribunal: TJSP
Processo: 1000242-28.2018.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Repasse das contribuições patronais à autarquia responsável pelo gerenciamento do fundo previdenciário municipal. Sentença que homologou pedido extintivo após adimplemento da obrigação. Aplicação do princípio da causalidade, ante o reconhecimento do pedido pela requerida. Condenação da requerida em custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que era de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Repasse das contribuições patronais à autarquia responsável pelo gerenciamento do fundo previdenciário municipal. Sentença que homologou pedido extintivo após adimplemento da obrigação. Aplicação do princípio da causalidade, ante o reconhecimento do pedido pela requerida. Condenação da requerida em custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que era de rigor. Inteligência do art. 90, caput e §4°, do CPC. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383039
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000242-28.2018.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI, é apelado PREFEITURA MUNICIPA DE
CAPIVARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-28.2018.8.26.0125 -Voto no 35969 ab
2
VOTO N° 35969
APELAÇÃO CÍVEL N° 1000242-28.2018.8.26.0125
COMARCA: CAPIVARI
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI -
CAPIVARIPREV
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI
MM. JUIZ DR. FREDISON CAPELINE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Repasse das contribuições
patronais à autarquia responsável pelo gerenciamento
do fundo previdenciário municipal. Sentença que
homologou pedido extintivo após adimplemento da
obrigação. Aplicação do princípio da causalidade, ante
o
reconhecimento
do
pedido
pela
requerida.
Condenação da requerida em custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, que era
de rigor. Inteligência do art. 90, caput e §4°, do CPC.
Recurso conhecido e provido.
I - Trata-se de ação civil pública de obrigação de
fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e retenção judicial
e transferência de verbas descontadas e devidas movida pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE CAPIVARI em face
da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI, via da qual pleiteia o
repasse e o pagamento das contribuições previdenciárias devidas pelo
Município aos cofres do CAPIVARIPREV, referente às contribuições
previdenciárias patronais dos servidores estatutários relativas ao mês
de dezembro/2017 e ao 13o salário de 2017, bem como a condenação
do Município de Capivari ao pagamento de indenização pelos danos
materiais experimentos pelo CAPIVARIPREV pelo não recolhimento de
contribuições previdenciárias.
A r. sentença de fls. 262 extinguiu o feito, com
resolução de mérito, homologando o requerimento de extinção de fls.
256, com o qual anuiu a autora fls. 259/262, diante da satisfação da
obrigação. Não houve condenação em honorários advocatícios, por
ausência de oposição ao pedido formulado na exordial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-28.2018.8.26.0125 -Voto no 35969 ab
3
Foram rejeitados os embargos de declaração
opostos contra a r. sentença (fls. 268).
Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação às fls. 270/276, via do qual sustenta que arcou com o
pagamento das custas da diligência do Oficial de Justiça, além de ter
sido satisfeita a obrigação apenas após a citação da requerida, razão
pela qual esta deveria ser condenada aos ônus da sucumbência e ao
pagamento de verba honorária, por força do princípio da causalidade.
Foram
apresentadas
contrarrazões
às
fls.
279/281, pela manutenção da sentença. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e provido.
De início, convém fazer breve arrazoado do
histórico deste caso e dos atos processuais atinentes ao cumprimento
da obrigação.
O autor, autarquia municipal responsável pelo
gerenciamento e pagamento dos benefícios previdenciários dos
servidores municipais de Capivari, ajuizou o presente feito com fins a
obrigar o Município de Capivari a repassar numerário referente à
contribuição previdenciária patronal, devida pela Municipalidade, do mês
de dezembro/2017 e do décimo terceiro salário daquele mesmo ano,
ante o atraso no repasse dos valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-28.2018.8.26.0125 -Voto no 35969 ab
4
Regularmente citada (fls. 200), a requerida
noticiou que, após o ajuizamento da ação, as partes entraram em
tratativas extrajudiciais para a tentativa de solução da controvérsia (fls.
221/222)
Ato contínuo, às fls. 244, a requerida informou
ter quitado integralmente os débitos, consoante planilhas de fls.
245/248, e pugnou pela extinção do feito, no que foi rebatida pelo autor
às fls. 250/251, uma vez que teria sido quitado, na ocasião, apenas o
valor principal, sem juros de mora e correção monetária.
A
fls.
256,
a
requerida
juntou
novos
comprovantes de pagamento atestando a complementação dos valores
depositados.
A fls. 259/262, o autor relatou o pagamento dos
débitos pela requerida em 02/01/2020, com satisfação integral da
obrigação e pugnou pela extinção do feito com base no artigo 487 do
CPC.
A r. sentença, então, extinguiu o feito, com
resolução de mérito, homologando o pedido de desistência formulado
pelo autor, deixando, contudo, de condenar a ré em honorários
advocatícios por não ter se oposto ao pedido.
Evidente, diante desse cenário, que a obrigação
foi cumprida após o ajuizamento da ação e tão somente por força deste
fato. Afinal, salta aos olhos que as tratativas extrajudiciais tomadas pela
Municipalidade para a quitação dos débitos previdenciários se deram
apenas em decorrência do ajuizamento da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-28.2018.8.26.0125 -Voto no 35969 ab
5
Compulsando
os
autos, verifica-se às fls.
201/202 que o início das tratativas se deu em 13/04/2018, após a
citação da Municipalidade. E, na ata da reunião extraordinária n°
05/2018 do Conselho Administrativo do CAPIVARIPREV (fls. 206/208), é
incontroverso que a Prefeitura apenas saiu de sua inércia diante das
ações judiciais como a ora analisada, todas intentadas pelo
CAPIVARIPREV e com fins ao repasse dos valores que lhe eram devidos.
Evidente, assim, não se tratar de hipótese de
desistência do autor, mas de reconhecimento, pela ré, do pedido
formulado pelo autor, com subsequente adimplemento da obrigação.
Em situações como estas, o Código de Processo Civil passou a prever
expressamente que o ônus pelas verbas de sucumbência, aqui incluídos
os honorários advocatícios, é da parte ré, diante do princípio da
causalidade (art. 90, caput, CPC)1.
Nesse diapasão, vale ressaltar o ensinamento de
Cândido Rangel Dinamarco, no sentido de que “responde pelo custo do
processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível
ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou
manter aquilo a que tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da
ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas
somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas,
pelas quais o causador deve responder.”2.
1 “Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento
do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu.”
2 Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Malheiros Editores, 2001, pág. 645.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000242-28.2018.8.26.0125 -Voto no 35969 ab
6
Contudo, é certo que o art. 90, §4°3, do CPC, também prevê que na
hipótese
específica
de
reconhecimento
de
procedência
com
cumprimento integral da prestação, a verba honorária devida deve ser
reduzida pela metade.
Por tais razões, não há dúvida de que a
requerida deve ser condenada na integralidade das verbas de
sucumbência, aqui incluídos os honorários advocatícios, os quais fixo em
R$4.000,00, já válidos para as duas instâncias (art. 85, §8° e §11, do
CPC), mas cujo valor deve ser reduzido para R$2.000,00, ante a
aplicação do redutor do art. 90, §4°, do CPC.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só
são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos
vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e dá-se
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora
3 “§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a
prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”